Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
A petição ID n. 14424126 do Distrito Federal requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0714024-73.2017.8.07.0018 foi endereçada ao juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, portanto, ao que tudo indica, foi juntada por equívoco nos presentes autos. Diante disso, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão.